Tribunal: TJDFT
Processo: 0754630-56.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-09
Data de publicação: 2025-10-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO COMPROVADA. PARÂMETRO OBJETIVO. RENDIMENTOS BRUTOS SUPERIORES AO TETO ESTABELECIDO PELA DEFENSORIA PÚBLICA DO DF. PRESUNÇÃO RELATIVA DESCONSTITUÍDA. TUTELA RECURSAL REVOGADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
Agravo de instrumento interposto em desfavor da r. decisão que indeferiu a gratuidade de justiça e determinou o recolhimento das custas, sob pena de cancelamento da distribuição.
O agravante alegou perceber renda líquida inferior a cinco salários mínimos; todavia, os contracheques juntados indicaram remuneração bruta mensal superior a R$ 12 mil.
Foi deferida a tutela recursal para suspender os efeitos da decisão agravada, posteriormente revogada.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 4. Definir se o agravante comprovou hipossuficiência econômica capaz de justificar a concessão da gratuidade de justiça.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A declaração de hipossuficiência goza de presunção relativa (CPC, art. 99, § 3o), podendo ser afastada diante de prova em contrário.
6. A renda bruta mensal do agravante excede o teto de cinco salários mínimos adotado pela Defensoria Pública do DF, estabelecido como parâmetro objetivo e que vem a ser o critério utilizado pela jurisprudência desta Corte para aferição da hipossuficiência. 7. Ausência de comprovação de despesas extraordinárias que comprometam a subsistência do agravante ou de sua família. 8. A gratuidade da justiça deve ser reservada a pessoas comprovadamente carentes, não abrangendo aqueles que possuem condições de arcar com as custas processuais iniciais consideradas módicas no DF. 9. Precedentes desta Eg. Turma confirmam a exigência de comprovação concreta da alegada hipossuficiência econômica.
IV. DISPOSITIVO E TESE 10. Recurso conhecido e não provido. Mantida a decisão que indeferiu a gratuidade de justiça e determinada a revogação da tutela recursal anteriormente deferida.
Tese de julgamento: 1. A declaração de hipossuficiência possui presunção relativa, que pode ser afastada quando os elementos dos autos evidenciam capacidade econômica. 2. Não demonstrada a insuficiência de recursos, é indevida a concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita.
Dispositivos citados: CF, art. 5o, LXXIV; CPC, arts. 98, 99, § 2o e § 3o, e 290; Lei no 1.060/1950, art. 5o.
Jurisprudência citada: TJDFT, Acórdãos no 2.035.176/2025, 2.017.002/2025, 5a Turma Cível.